Tribunal: STF
Processo: AI 500434
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-18
Data de publicação: 2006-12-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. VIA RECURSAL NÃO ESGOTADA. AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. FORMAÇÃO.
Nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 544
   do Código de Processo Civil, a instrução do agravo de instrumento
   ocorre perante o tribunal de origem. Não pode o Agravante, na
   instância extraordinária, voltar à fase há muito ultrapassada e
   proceder à instrução do agravo.
Agravo regimental ao qual se
   nega provimento.